Tribunal: CARF
Processo: 10730.724055/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o transcurso do prazo de trinta dias, contados a partir da data de ciência ficta acerca do acórdão-recorrido (art. 23, I, § 1o e IV, § 2o, do Decreto 70.235/1972).
A circunstância de o recorrente ter solicitado atendimento em unidade da Receita Federal, a ocorrer após o transcurso do prazo, ou de tal atendimento ter sido desmarcado, ainda que previsto para ocorrer dentro do prazo, não influi na contagem do lapso temporal para a interposição do recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INEFICÁCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Esta Turma Extraordinária não tem competência para examinar peça intitulada recurso especial do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.724055/2019-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.532 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
RINALDO DE SOUZA BARROSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o transcurso do prazo de
trinta dias, contados a partir da data de ciência ficta acerca do acórdão-
recorrido (art. 23, I, § 1o e IV, § 2o, do Decreto 70.235/1972).
A circunstância de o recorrente ter solicitado atendimento em unidade da
Receita Federal, a ocorrer após o transcurso do prazo, ou de tal atendimento ter
sido desmarcado, ainda que previsto para ocorrer dentro do prazo, não influi na
contagem do lapso temporal para a interposição do recurso voluntário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INEFICÁCIA DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA.
Esta Turma Extraordinária não tem competência para examinar peça intitulada
“recurso especial do contribuinte”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724055/2019-36
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724055/2019-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 05-09, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2017, em que foi
apurado IRPF no valor de R$ 1.395,33, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada a seguinte
infração: - compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor
de R$ 6.168,27, referente à fonte pagadora Município de Ilhéus. A Fiscalização explica
que o contribuinte, regularmente intimado, não apresentou comprovantes de
rendimentos, carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços. Por meio da
impugnação (fls. 02-04) e da documentação que a acompanha, o contribuinte alega, em
síntese, que: o valor contestado foi efetivamente retido e informado na declaração de
rendimentos em outro CNPJ e nome da outra fonte pagadora: 13.672.597/0001-62,
Prefeitura Municipal de Ilhéus; na notificação de lançamento foi citado o Decreto no
3.000/99, que se encontra revogado, logo não pode surtir efeitos fiscais contra os
contribuintes. No despacho de encaminhamento à fl. 43 há a informação de tratar-se de
impugnação intempestiva, tendo o contribuinte apresentado a impugnação em
30/08/2019. O processo foi encaminhado a esta DRJ tendo em vista a preliminar de
tempestividade juntada à fl. 26.
VOTO Preliminar de tempestividade As formas pelas quais o contribuinte é intimado
nos processos administrativos fiscais estão previstas no art. 23 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, o qual estabelece que: “Art. 23. Far-se-á a intimação: I - pessoal,
pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito) II - por via postal, telegráfica ou por qualquer
outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) III - por meio
eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005) b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) § 1o Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) III - uma única vez, em órgão da imprensa
oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) § 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito) III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013) a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante
de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013) b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724055/2019-36

a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) c) na data registrada no meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de
2013) IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) § 3o Os meios de intimação previstos nos incisos
do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005) § 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) I - o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005) II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos
nossos) (...)" Verifica-se à fl. 27 que a notificação de lançamento foi enviada ao
contribuinte, em julho/2019, ao endereço fornecido por ele à RFB em sua última DIRPF
entregue à época, qual seja, a DIRPF original referente ao ano-calendário 2018,
entregue em 30/04/2019:
[...]
O aviso de recebimento à fl. 27 comprova a ciência da notificação de lançamento no dia
09/07/2019. O contribuinte apresenta o comprovante de agendamento à fl. 26,
destacando que a senha foi emitida em 15/07/2019. No entanto, o próprio documento
revela que o atendimento foi agendado para o dia 30/08/2019, data em que o
contribuinte apresentou a sua impugnação (fl. 02). O agendamento realizado em
15/07/2019 não tem o condão de tornar a impugnação tempestiva. O contribuinte não
comprovou que não conseguiu agendar o atendimento para data anterior. E ainda que
não tivesse conseguido, também não comprovou que tentou entregar a impugnação no
prazo legal na Unidade da RFB, mesmo sem agendamento. Além disso, poderia ter
enviado a impugnação via postal a fim de garantir a tempestividade, mas não o fez.
Como a ciência se deu no dia 09/07/2019 (fl. 27), e a impugnação foi apresentada
somente em 30/08/2019 (fl. 02), deve ser considerada intempestiva, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972: Art. 15. A impugnação, formalizada
por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência. O Decreto no 7.574/2011 assim dispõe sobre os efeitos da
intempestividade, em seu art. 56, § 2o: § 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. O art. 16 da
Portaria MF no 341, de 12/07/2011, estipula que “as questões preliminares são julgadas
antes do mérito, deste não se conhecendo quando incompatível com a decisão
daquelas”. De tal modo, tendo sido decidido em preliminar que a impugnação é
intempestiva, não se conhece das alegações de mérito, sem prejuízo do direito de o
interessado recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para
rediscutir a questão da admissibilidade do recurso. Dessa forma, voto pelo não
conhecimento da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2021 (edital), o sujeito
passivo interpôs, em 05/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o recurso é tempestivo.
Ademais, além do recurso voluntário, o recorrente também juntou aos autos
documento intitulado “Recurso Especial” (fls. 133/141). Aparentemente, esse recurso foi
interposto da COMUNICAÇÃO 551 SRRF07/CONTOF/ECOA1, de 15/04/2021, que informa
ao recorrente da ineficácia do recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724055/2019-36

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
Conforme certificado nos autos, o recorrente interpôs o recurso voluntário após o
transcurso do prazo de trinta dias, contados da ciência ficta, determinada pela publicação de
edital:

Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo pelo decurso de prazo de 15 dias
a contar da publicação do edital de no 007355162 no sítio da RFB na internet.
Base legal da ciência: inciso I, § 1o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972 inciso IV,
§ 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Data da Publicação do Edital Eletrônico no 007355162: 10/02/2021
Data de Ciência: 25/02/2021

Presentes os requisitos para intimação do impugnante pela via do edital, a
circunstância de ele solicitar atendimento em uma das unidades da RFB, marcada para data
posterior àquela do término do prazo, ou de tal audiência ser desmarcada, não modifica o lapso
temporal de que dispõe o contribuinte para interposição do recurso voluntário.
Em relação ao documento intitulado “Recurso Especial”, por ausência de
competência, deixo de apreciá-lo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 173
DF CARF MF
Original